Tribunal: TJSP
Processo: 2066730-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial da autora voltada à reparação dos prejuízos materiais que alega ter suportado em decorrência de dano em veículo de sua frota ocasionado por enchente – sentença de improcedência do pedido – ausência de intimação da Procuradoria Estadual, destinatária das intimações e publicações – nulidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial da autora voltada à reparação dos prejuízos materiais que alega ter suportado em decorrência de dano em veículo de sua frota ocasionado por enchente – sentença de improcedência do pedido – ausência de intimação da Procuradoria Estadual, destinatária das intimações e publicações – nulidade – ofensa ao art. 183, §1o, do CPC/15 – anulação de todos os atos a partir da determinação para que "as partes especifiquem as provas que pretendam produzir", justificando a pertinência – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – decisão que acolheu os embargos de declaração da Fazenda Pública para declarar a nulidade dos atos processuais posteriores à contestação e consequente revogação da sentença, com a devolução do prazo para apresentação de réplica e especificação de provas – Decisão agravada mantida. Recurso da Municipalidade desprovido.